Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AFASTAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO.
O estado de flagrância do réu, que se evade para a residência, logo após ser flagrado por policiais em contexto típico de tráfico de drogas, autoriza o ingresso destes no imóvel, ainda que sem autorização judicial, constituindo exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. O tráfico de drogas é tipificado pela prática de várias condutas por ser um exemplo dos chamados crimes de ação múltipla, ou seja, aquele em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação, bastando que uma dessas modalidades seja praticada para estar caracterizada a conduta delituosa. Prisão em flagrante em que não ocorre ilegalidade. Preliminar rejeitada.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Crime de tráfico de drogas comprovado pelo laudo de exame químico e pelas circunstâncias que cercaram as prisões em flagrante no exercício do comércio ilegal, precedidas de informe à polícia dando conta da traficância no local, somadas ao depoimento de usuário comprador e ao reconhecimento pessoal de um dos réus, tudo em consonância com os testemunhos dos agentes policiais.
No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).
A natureza da droga, "crack", é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (1,3g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. Precedentes.
Apelos parcialmente providos.